Tribunal: STF
Processo: RHC 201344
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Fabiano Bartolomeu de Oliveira contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.3.2021, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 632.422/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso 
    2. Consta dos autos que o Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Penal da Comarca de Araçatuba/SP determinou a realização de prévio exame criminológico para apreciação dos pedidos de progressão de regime e de livramento condicional (fl. 62, e-doc. 1).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2215522-54.2020.8.26.0000, indeferido liminarmente pelo Relator, Desembargador Toloza Neto, por não ser o habeas corpus a via adequada para satisfazer a pretensão do paciente (fls. 64-66, e-doc. 1).
    Interposto agravo regimental, foi negado provimento pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 632.422/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. Em 14.12.2020, o Relator, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus.
    Em 23.3.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME/LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÉVIO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O Tribunal a quo denegou a ordem na origem, mantendo a decisão que determinou a prévia realização de exame criminológico, sob o fundamento de que o apenado ostenta ‘diversas faltas disciplinares de natureza grave em seu desfavor, a última delas com reabilitação prevista apenas para 12 de novembro de 2022’. Inteligência da Súmula n. 439/STJ.
    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 85, e-doc. 2)
    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o juiz pretende justificar o requerimento para a realização do exame única e tão somente em circunstâncias relacionadas ao próprio crime pelo qual o Paciente foi condenado” (fl. 93, e-doc. 2).
    Sustenta que a conclusão do Juiz da Vara de Execução Penal “está em manifesta dissonância com a jurisprudência dos Tribunais, para os quais ‘o exame criminológico é um recurso excepcional, de modo que a determinação de sua realização deve ser devidamente fundamentada’ (HC nº 179.471, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 08/06/2011)” (fl. 95, e-doc. 2).
    Argumenta inexistir “elemento nos autos da execução do Paciente que possa fundamentar suficientemente a realização do exame no presente caso: o Paciente possui bom comportamento carcerário, sem qualquer mácula em seu histórico prisional demonstrando estar pronto à harmônica reintegração social” (fl. 95, e-doc. 2).
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “Por todo o exposto, presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’ requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para que seja concedido o benefício, sem a necessidade de realização do exame criminológico.
    No mérito, considerando o que foi relatado, requer-se seja concedida a ordem para que seja cassada a decisão que determinou a realização do exame criminológico, devendo ser julgado o benefício com base nos requisitos previstos em lei (requisito objetivo e subjetivo – BI), por ser medida de JUSTIÇA” (fl. 196, e-doc. 2).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. A análise dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    7. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 200.029/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 7.4.2021. Interposto agravo regimental, foi negado provimento pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal em sessão virtual de 23.4.2021 a 30.4.2021.
    O Habeas Corpus n. 200.029/SP foi impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 632.422/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, apontado o Tribunal de Justiça de São Paulo como autoridade coatora, pela denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2215522-54.2020.8.26.0000.
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 632.422/SP. 
    Na espécie vertente, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 200.029/SP, que teve negado provimento ao agravo regimental nos seguintes termos: 
    “2. Na espécie vertente, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão monocrática, mas apenas reiterou os argumentos da inicial do habeas corpus. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser incabível o agravo no qual não se infirmam todos os fundamentos da decisão agravada. Assim, por exemplo: (...)
    3. Como assentado na decisão agravada, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual imposta a realização de exame criminológico, considerados os requisitos legais dos benefícios pretendidos (progressão de regime e livramento condicional) e os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada coatora.
    Tem-se, na espécie, que a determinação fundamentada de realização de exame criminológico, consideradas as circunstâncias do caso concreto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (...)
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (Rcl n. 44.080 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020). 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL  ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (Rcl n. 42.743 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.9.2020). 
    ‘Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento’ (Rcl n. 28.044 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018). 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional. 3. Agravo regimental conhecido e não provido’ (RHC n. 125.279 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.6.2015)”.
    Essa decisão transitou em julgado em 15.5.2021.
    8. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora